Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-54.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. EFEITO DEVOLUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por RECORRENTE contra sentença da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que aplicou medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado, não superior a três anos, pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II).
2. O pedido recursal visa à substituição da medida de semiliberdade pelas medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser recebida com efeito suspensivo; (ii) estabelecer se a medida de semiliberdade deve ser substituída por medidas em meio aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso foi conhecido apenas em seu efeito devolutivo, conforme interpretação do art. 198 e art. 215 do ECA, em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite o efeito suspensivo apenas em caso de risco de dano irreparável, o que não se demonstrou no caso concreto.
5. A medida de semiliberdade foi imposta em razão da prática de ato infracional análogo a roubo, sem impugnação quanto à autoria ou materialidade.
6. O RECORRENTE alegou possuir condições pessoais favoráveis, como apoio familiar, ausência de uso de drogas e confissão do ato, sustentando que a medida de semiliberdade seria excessiva.
7. Relatório da Unidade de Internação Provisória de São Sebastião confirmou aspectos positivos do contexto familiar e pessoal do adolescente, mas também apontou evasão escolar, rotina ociosa e vínculos de amizade de risco.
8. Constatou-se reincidência infracional, inclusive com prática do ato objeto deste processo durante o cumprimento de medida anterior de liberdade assistida.
9. A medida de semiliberdade, que exige escolarização e profissionalização (ECA, art. 120, §1o), foi considerada adequada para garantir proteção integral e desenvolvimento do adolescente.
10. A confissão não atenua a medida socioeducativa, pois o ECA não adota o método trifásico de dosimetria da pena, conforme jurisprudência da 2a Turma Criminal do TJDFT.
11. A sentença foi mantida por estar devidamente fundamentada e adequada à situação do adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
13. A apelação interposta contra sentença que impõe medida socioeducativa possui, como regra, apenas efeito devolutivo, salvo demonstração de risco de dano irreparável (ECA, art. 215).
14. A reincidência infracional e o descumprimento de medida anterior justificam a imposição de medida de semiliberdade, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.
15. A confissão do adolescente não atenua a medida socioeducativa.